Tribunal: TJSP
Processo: 1043979-40.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Plantão. Verba de caráter remuneratório que deve integrar a base de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias. Determinação constitucional. Precedentes. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos tribunais superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Plantão. Verba de caráter remuneratório que deve integrar a base de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias. Determinação constitucional. Precedentes. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos tribunais superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença reformada. Recurso provido.